Tribunal: TJDFT
Processo: 0727289-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO AJUIZADA POR LEANDRO LEITE ROSA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ART. 1.641, II, DO CC. SÚMULA 377 DO STF. ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA INVENTARIANTE DA PARTILHA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, reconheceu à companheira sobrevivente direito à meação de 5% sobre imóvel adquirido antes da união estável, porém refinanciado no curso da relação, além de participação em outros bens, com fundamento na Súmula 377 do STF.
2. Os agravantes pleiteiam a exclusão da inventariante da partilha do referido imóvel, alegando ausência de prova do esforço comum para sua aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Súmula 377 do STF para reconhecer meação sobre imóvel adquirido antes da união estável, porém refinanciado no curso da relação, sob regime de separação obrigatória; e (ii) estabelecer se houve prova suficiente do esforço comum para justificar a participação da inventariante na partilha do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime de bens da união estável foi fixado judicialmente como separação obrigatória, nos termos do art. 1.641, II, do CC, por imposição legal, decisão transitada em julgado.
5. A Súmula 377 do STF admite comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união sob separação legal, desde que comprovado esforço comum, interpretação atualizada pelo STJ (EREsp 1.623.858/MG).
6. No caso concreto, o imóvel foi adquirido em 1988, antes da união estável (2006-2012). A quitação do saldo devedor ocorreu em 2011, após ação revisional do débito, mas não há prova de contribuição efetiva e relevante da inventariante, como pagamento com recursos próprios ou assunção de obrigação contratual.
7. A simples participação em ação revisional não comprova esforço comum. A presunção é afastada no regime de separação obrigatória, impondo-se prova positiva, que não foi produzida.
8. Mantém-se a exclusão da inventariante da partilha do imóvel, preservando-se os demais termos da decisão originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para afastar a participação da inventariante na partilha do apartamento objeto da lide. Teses de julgamento: "1. No regime de separação obrigatória de bens, a meação sobre bens adquiridos na constância da união estável exige prova efetiva e relevante do esforço comum. 2. A ausência dessa prova inviabiliza a comunicação patrimonial, mesmo diante da Súmula 377 do STF."
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.641, II, art. 1.829, I, do CC; arts. 664, 1.022 e 1.023 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 377 do STF; STJ EREsp 1623858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, julgado em 23/05/2018; TJDFT 0707905-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 05/06/2024; 0711876-61.2022.8.07.0003, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023; 0726631-70.2020.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 05/11/2020, publicado no DJe: 18/11/2020; 0767605-96.2023.8.07.0016, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 10/12/2024.